Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA COM PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO.
I. Não se cuidando de dissolução irregular, mas de “baixa” da sociedade empresária que tem pendência tributária, a solidariedade dos sócios depende da apuração de sua responsabilidade em processo judicial ou administrativo, nos termos do artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e do artigo 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, não estando autorizado o simples redirecionamento da execução fiscal.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.